Tribunal: TJMT
Processo: 1001993-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001993-49.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), GRASIELE DOS SANTOS CASTRO - CPF: 062.479.211-01 (PACIENTE), Juiz da Terceira Vara Criminal de Rondonópolis MT (IMPETRADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON DOUGLAS SANTOS DOURADO - CPF: 033.676.461-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI EMILIO PAES - CPF: 974.182.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FONSECA MONTEIRO - CPF: 056.011.541-55 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON BRITO DOS ANJOS (TERCEIRO INTERESSADO), M. E. M. M. - CPF: 027.778.671-19 (VÍTIMA), CATIUSCIA PEREIRA DA SILVA MOREIRA - CPF: 019.722.161-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA -
1. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS QUE DEMONSTRAM O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DA PACIENTE NO CENÁRIO CRIMINOSO -
2. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA, EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI -
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENCARCERADA QUE OSTENTA OUTRO REGISTRO CRIMINAL -
3.
VEDADA A PRISÃO DOMICILIAR NO CASO DE CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA –
ART. 318-A, INC. II, DO CPP – INFANTES QUE SE ENCONTRAM SOB OS CUIDADOS DE FAMILIARES -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não comprovada de forma irrefutável a propalada inocência da paciente, impede-se que a tese de negativa de autoria seja analisada na cognição sumária e célere do
habeas corpus
, por exigir dilação probatória incompatível com o rito procedimental da ação de
habeas corpus
, notadamente se existem nos autos eletrônicos elementos aptos a indicar o provável envolvimento da increpada no cenário delituoso, o que é o bastante para a legitimidade da prisão preventiva.

2.

Idoneamente fundamentada a decisão segregatícia que está lastreada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, uma vez que o roubo teria sido cometido durante a madrugada, em concurso de quatro agentes, mediante o emprego de armas de fogo, o qual teve como vítimas apenas mulheres e uma criança em tenra idade e atingiu dois patrimônios diversos, com a subtração de várias objetos e um veículo, o que evidencia a aparente periculosidade social da increpada, reforçada pela constatação de que ostenta outro registro criminal por crime doloso, a gerar uma prognóstico de que, mantida em liberdade, poderia persistir no mundo da ilicitude, colocando em risco a segurança pública, o que torna ineficaz a mera vinculação dela ao processo mediante a fixação de medidas cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP.

3.

Embora comprovado que a encarcerada possui filhos menores de 12 (doze) anos, descabe considerar a sua colocação em regime domiciliar, haja vista a suspeita de ter cometido crime que envolve violência e grave ameaça à pessoa, em razão da excepcionalidade disposta no art. 318-A, inc. I, do CPP, bem como daquela prevista no entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus

no 143.641/SP, ressaltando-se, ainda, que a sua prole encontra-se sob os cuidados de familiares e não abandonados à própria sorte.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. JEFFERSON SANTOS DA SILVA

PACIENTE

GRASIELE DOS SANTOS CASTRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
,
em razão da prática, em tese, do crime tipificado no
art. 157, §2o, inc. II, e §2o-A, inc. I, na forma do art. 70 (ao menos duas vítimas), ambos do CP.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico
suscitando a existência de dúvidas quanto à participação da paciente na prática do crime de roubo majorado imputado,
pois afirma que não foi reconhecida pelas vítimas do delito, tampouco surpreendida na posse dos objetos subtraídos, existindo tão somente a delação de um dos corréus.

Outrossim, alega que a
decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada
, porquanto lastreada em argumentos genéricos, referentes à mera gravidade abstrata do crime, que são insuficientes para demonstrar o risco que a liberdade da increpada representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, ao que agrega ser ela primária, sem outros registros criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa e exercente de trabalho lícito, o que lhe garante o direito de ser beneficiada com as
cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

De mais a mais, sustenta que à encarcerada não é imputado qualquer ato de violência ou grave ameaça e, por ser genitora de dois filhos menores de 12 (doze) anos, um deles, inclusive, ainda na fase de amamentação, faz jus
à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP
, notadamente porque os familiares dela já declararam a impossibilidade de permanecerem com a guarda dos infantes.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente
,
a concessão
da ordem em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares diversas do art. 319; ou,
subsidiariamente
, que seja colocada em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP; e, ainda, oportunamente,
pugna pela intimação do patrono da data da sessão de julgamento para fins de sustentação oral
.

A ordem veio munida com os documentos de ID
75560986
ao ID
75560993
.

Em razão da insuficiência da prova pré-constituída, foi concedido prazo para o subscritor do remédio heroico apresentar emenda à inicial, o que foi cumprido com a juntada da petição e documento de ID
76863469 e ID 76863470.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
77316461) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 78976978.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 80310450).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que a paciente
Grasiele dos Santos Castro
se encontra presa preventivamente por supostamente cometer o delito de roubo qualificado, tipificado no
art. 157, §2o, inc. II, e §2o-A, inc. I, na forma do art. 70 (ao menos duas vítimas), ambos do CP, pois,
na madrugada do dia
28/12/2020
, juntamente com os corréus
Bruno Fonseca Monteiro, Claudinei Emilio Paes
e
Maycon Douglas dos Santos
, teria invadido a residência situada na rua das Palmeiras, n.o 744, bairro Vila Adriana, na comarca de Rondonópolis/MT e, na posse de armas de fogo, rendido às vítimas e subtraído 01 (um) fardo de cerveja, um Ipad Apple, várias joias e bijuterias, 03 (três) aparelhos celulares, 01 (uma) mochila, 03 (três) televisores, 01 (um) aparelho de videogame, 01 (um) notebook e 01 (um) veículo KIA Sportage, em prejuízo das ofendidas
Catiusca Pereira da Silva
e
Maria Eduarda Moreira Mioli
.

1.

Da aventada tese negativa de autoria.

Nada obstante todo o esforço defensivo para tentar descredenciar os elementos indiciários que revelam a possível participação da favorecida nessa ordem no cometimento do crime imputado,
entendo que razão não assiste ao impetrante.

Isso porque, do exame detido da prova pré-constituída no presente remédio heroico, verifica-se que o
coacusado
Bruno
Fonseca Monteiro
, que foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do delito, em sua oitiva na Delegacia de Polícia, confessou a autoria delitiva, afirmando que praticou o ilícito patrimonial juntamente com a paciente
Grasiele dos Santos Castro
e o comparsa
Maycon Douglas dos Santos
, informação esta que se coaduna com as declarações da testemunha
Erica Patricia Bargas Gonçalves
, que assim narrou na repartição policial,
in verbis:

“QUE é namorada de BRUNO FONSECA MONTEIRO; QUE na data de 28.12.2020, por volta das 04h:00min, BRUNO chegou na residência da depoente, onde costuma dormir com a mesma; QUE a declarante alega que estava muito sonolenta e não questionou o motivo de ter chegado naquele horário; QUE pela manhã, por volta das 07h:00min, a mãe de BRUNO telefonou para este, indagando-o o que havia feito na madrugada, visto que policiais militares compareceram em sua residência perguntado por seu paradeiro;
QUE BRUNO respondeu que havia feito um roubo, juntamente com MAICON e GRAZI
”
(ID
75560993 - Pág. 73).

Além disso, depreende-se do estudo social realizado com a favorecida nessa ordem, cuja produção foi determinada pela d. autoridade tida por coatora, que a encarcerada assumiu a participação na empreitada criminosa, juntamente com o seu convivente
Maycon Douglas dos Santos
, a convite do comparsa
Bruno
Fonseca Monteiro
, tendo sido este o seu único envolvimento com o mundo da ilicitude, motivado pelos problemas financeiros que o casal estava passando.

Desta feita, não há como ser acolhida a propalada inocência da beneficiária nessa ordem, pois, embora não tenha sido reconhecida pelas vítimas como autora do crime patrimonial, os demais elementos cognitivos colhidos são suficientes para demonstrar a existência dos indícios de autoria que compõe o
fumus comissi delicti
, essencial à legitimidade da prisão preventiva, que, como é sabido,

não exige a concepção de certeza necessária para uma condenação, mas apenas um lastro superficial mínimo vinculando o agente ao crime imputado. Ou seja, bastam elementos que autorizam um prognóstico de julgamento positivo quanto à autoria
ou participação da suspeita, o que existe na hipótese versada.

Portanto, afastar a conclusão do d. magistrado singular quanto à possível participação da paciente no cenário do crime exigiria uma análise minuciosa de todo o acervo de provas existente no feito correlato, o que é inadmissível no procedimento célere e sumário do
habeas corpus.

Aliás, há muito os Tribunais Superiores firmaram o entendimento no sentido de que “
É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus
” (HC 621.286/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) – destaquei.

Da mesma forma é a jurisprudência consolidada do eg. TJMT, materializada no
Enunciado orientativos n.o 42
da TCCR:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015).

Ademais, depreende-se da prova amealhada aos autos eletrônicos e das informações prestadas que pelo fato ilícito da hipótese versada já foi ofertada a denúncia em desfavor da paciente e demais comparsas, tendo ocorrido a audiência de instrução na data de
12/03/2021
, a impedir, com mais afinco, que na via eleita seja reconhecida a inocência da encarcerada, pois exigiria o afastamento de todo substrato fático em que se funda a acusação, que, de acordo com o d. juízo natural da causa, é suficiente para demonstrar a justa causa da ação penal instaurada.

Nesse sentido: “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

Com isso, não tendo restado comprovada indene de dúvidas a insuficiência dos indícios de autoria que sustentam o decreto da prisão preventiva, não merece acolhida a alegação defensiva na presente impetração, devendo a matéria ser discutida na esfera própria, que é a ação penal correlata, pelo d. juízo
a quo
, o qual irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pelo o que concluo inexistirem razões para afastar a medida constritiva imposta à paciente, à conta da aventada tese de negativa de autoria.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Por outro lado, no que se refere à medida segregatícia imposta à increpada, constata-se das decisões combatidas que está lastreada na condição autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado é doloso e punido com pena privativa de liberdade em patamar máximo previsto em abstrato superior a 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
,
a d. autoridade tida por coatora ressaltou que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, em especial os boletins de ocorrência n.o 2020.319231 e n.o 2020.318602, o termo de exibição e apreensão e as declarações colhidas na Delegacia de Polícia, deixam em evidência a provável participação da paciente no cometimento do crime contra o patrimônio, sendo o seu suposto envolvimento admitido por ela mesma à assistente social que realizou o laudo determinado pelo d. magistrado singular, assim como confirmado pelo corréu
Bruno.

No que tange ao
periculum libertatis
,
foi ressaltada a necessidade de
garantir a ordem pública
, por considerar de maior gravidade a conduta ilícita perpetrada, evidenciada pelo
modus operandi
.

Além disso, na decisão que indeferiu o pedido liberatório defensivo protocolado em 1o grau, o d. magistrado singular esclareceu haver um
risco concreto de reiteração delitiva por parte da segregada
, pois, após o roubo em testilha, teria se envolvido em outra prática criminosa (
art. 12 da Lei n.o 10.826/03
), pela qual foi presa em flagrante nos autos n.o
1001132-54.2021.811.0003.

E, em consulta ao sistema PJe, constatei que, em relação ao novo fato delituoso (
posse ilegal de arma de fogo), a increpada foi denunciada, processada e condenada nos autos da Ação Penal n.o
1001869-57.2021.8.11.0003
.

Com efeito, depreende-se da prova pré-constituída que a forma como foi praticada a conduta ilícita imputada à favorecida nessa ordem ultrapassa aquela inerente ao tipo penal, revelando a periculosidade social que aparenta possuir e o risco que representa à coletividade, pois o ilícito, em tese, foi cometido durante a madrugada, em coautoria com outros três indivíduos, que, após desligarem o padrão de energia da residência, invadiram o imóvel e, na posse de duas armas de fogo, anunciaram o assalto, subtraindo os diversos objetos e veículo descritos no termo de apreensão, tendo toda a ação criminosa perdurado por aproximadamente trinta minutos, durante os quais foram mantidas no interior da casa quatro mulheres e uma criança, sendo a proprietária
Catiusca Pereira da Silva
, bem como sua
genitora, uma tia e uma prima, além de seus filhos, sendo um garoto de apenas 03 (três) anos e a ofendida
Maria Eduarda Moreira Mioli
, que, assim como sua mãe, teve prejuízos financeiros com o roubo.

E, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
“
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020).

Aliado a isso, como bem pontuou a d. autoridade inquinada de coatora, o suposto envolvimento da paciente no cometimento de outro delito constitui fator concreto que revela a aparente personalidade deturpada que ela possui, com inclinação ao mundo da ilicitude, a gerar um prognóstico de que, beneficiada com a soltura neste momento, poderia sentir-se estimulada para persistir com esse comportamento antijurídico e, até mesmo, criar uma certeza pela impunidade.

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria,
fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais da segregada – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral, pois não há como haver ordem em uma sociedade em que suspeitos ou acusados, meliantes habituais, permanecem livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos possuem o direito, utilizando em seu favor o princípio da presunção de inocência.

A propósito, o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

E, seguindo a mesma linha intelectiva, firmou-se na jurisprudência do eg. TJMT que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (
Enunciado orientativo n.o 6
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, constata-se que a decisão constritiva se encontra devidamente lastreada em fatos e elementos concretos contidos nos autos e as razões de decidir estão coadunadas com a jurisprudência consolidada nesse eg. Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores, a impedir que seja considerada carente de fundamentação, uma vez que bem delineada
a existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Diante desse contexto,
não vislumbro a possibilidade de conceder a liberdade provisória à paciente, tampouco substituir a sua prisão por cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, pois, aparentemente, estas seriam inócuas para resguardar a segurança pública, já que revela ter uma personalidade perigosa, voltada para a prática constante de crimes, sendo suspeita de cometer o roubo em análise em concurso de agentes, mediante o emprego de armas de fogo, o qual teve como vítimas apenas mulheres e uma criança em tenra idade, atingindo dois patrimônios diversos, com a subtração de várias coisas móveis e um veículo.

Assim, a imposição de providências menos gravosas poderia servir como um estímulo para a sua persistência no mundo da ilicitude e, inclusive, dar-lhe a certeza da impunidade, a se depreender que apenas a prisão preventiva se mostra eficaz para a salvaguarda da ordem pública.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Diante da fundada probabilidade de repetição delituosa, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestaria a evitar o cometimento de novos crimes (art. 282, I, do CPP)
” (AgRg no RHC 119.008/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020) – negritei.

De mais a mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que a increpada se encontra enclausurada cautelarmente
a bem da ordem pública
, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

À vista disso,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pela segregada,
isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, uma vez que não afastam o
periculum libertatis,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

3.

Da pretendida prisão domiciliar.

Em derradeiro, no que pertine ao pedido de colocação da paciente em regime domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP, friso que
a hipótese prevista neste dispositivo legal visa proteger não a própria pessoa segregada, mas, sim, os indivíduos que dela dependam de forma especial, seja em virtude da idade tenra, seja por conta de necessidade especial/deficiência.

Tratando do tema,
ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo no 143641/SP, o Supremo Tribunal Federal determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, relacionadas naquele processo, que estejam gestantes ou puérperas, ou que sejam mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de deficientes, nos termos do art. 2o ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei no 13.146/2015), enquanto perdurar tal condição, sem prejuízo de que lhes sejam aplicadas medidas alternativas, dispostas no art. 319 do CPP.

De mais a isso, de ofício, estendeu a decisão para todas as demais mulheres encarceradas e às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional,
excetuando
, apenas, “
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”
.

A aludida decisão provocou enorme repercussão no mundo jurídico, o que culminou na edição da Lei no 13.769, de 19 de dezembro de 2018, que alterou a legislação processual penal para determinar a matéria de forma expressa, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
desde que
:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Desta feita, averiguando detidamente os elementos probatórios contidos no presente remédio heroico, verifico que,
conquanto a impetrante tenha comprovado o requisito objetivo para a concessão da aludida benesse, qual seja, ser genitora de uma criança com idade inferior a 12 (doze) anos (ID 75560986 - Pág. 1),
porque está sendo processada por supostamente cometer o crime de roubo majorado, que envolve violência e/ou grave ameaça a pessoa, não pode ser beneficiada com a prisão domiciliar, conforme a vedação contida no art. 318-A, inc. I, do CPP, assim como na linha do entendimento da Suprema Corte
.

Além disso, verifica-se do acervo de provas da presente ação de dignidade constitucional que os filhos menores da favorecida nessa ordem não se encontram à mercê da própria sorte, ao contrário, apesar de todas dificuldades enfrentadas, estão sob os cuidados de familiares da encarcerada.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em comento, além de a situação fática retratada nos autos do processo eletrônico caracterizar-se como uma das hipóteses impeditivas da concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, inc. I, do CPP e conforme o entendimento
do Supremo Tribunal Federal, exarado no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo no 143641/SP, mostra-se inviável o acolhimento do pedido defensivo.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu “
Na situação evidenciada nos autos, que trata também de pretensa prática de ilícito cometido mediante violência ou grave ameaça a pessoa, não há falar em fixação da prisão domiciliar, pois não estão satisfeitas as hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, como no art.318-A, do CPP, incluído pela Lei n. 13.769/2018. Ademais, a teor da moldura fática delimitada pelas instâncias ordinárias, a criança está sob os cuidados dos avós
” (RHC 127.712/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020) – destaquei.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
GRASIELE DOS SANTOS CASTRO
,
e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021